Tribunal: TJDFT
Processo: 0011792-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de receptação quando o lastro probatório é suficiente para a condenação.

2. No caso dos autos, os agentes policiais receberam denúncia anônima no sentido de que o réu acabara de chegar do Paraguai com diversas caixas de cigarros falsificados e contrabandeados. Ao diligenciarem no local, os policiais avistaram o veículo indicado na denúncia anônima dentro de uma residência, juntamente com as caixas de cigarro contrabandeadas e o réu com as chaves do veículo.

3. Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.